Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715195-62.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: ROBERTO LEMOS MEYER EMBARGADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETH SILVA MEYER, ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MOUTINHO MEYER, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intimem-se os embargados, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. P. I. Brasília - DF, 25 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora